Tribunal: STF
Processo: HC 212528
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 700.026/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - Artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 - Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar - Medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal - Predicados pessoais que não afastam, de per si, o confinamento processual, devendo ser cotejados tais atributos com os quesitos autorizadores da segregação cautelar - Pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19 - Justificativa inidônea, de per si, como justificativa de automática libertação - Análise do caso concreto - Precedente da Suprema Corte - Ausência de comprovação que integre o paciente, aos 35 anos e sem registro de comorbidades, grupo de risco - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. QUESTÃO SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS CONTRA PESSOA JURÍDICA VINCULADA AO BANCO SANTANDER. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE PRATICOU O DELITO EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 



    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do agravante, evidenciada pelo fato de que supostamente integraria estruturada e numerosa organização criminosa, voltada para a prática de delitos de furtos e estelionatos contra a pessoa jurídica Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A. – Superditigal, vinculada ao banco Santander; circunstâncias que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Ademais, o Tribunal de origem ressaltou o risco de reiteração delitiva, pois o agravante estava em gozo de liberdade provisória concedida em 17/1/2021, nos autos do processo n. 1501881- 15.2019.8.26.0537, que apura a prática dos delitos de associação criminosa, estelionato, furto qualificado e falsificação de documento particular.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para interromper a atuação de organização criminosa, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    6. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020).



    Na hipótese dos autos, o recorrente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ. Destaca-se que o Tribunal de origem informou que a Secretaria de Administração Penitenciária adotou medidas criteriosas para combater a pandemia nas unidades prisionais, inclusive, toda a população carcerária já encontra-se vacinada.



    7. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: (a) no presente caso, não há que se falar em flagrante delito, nada de ilícito foi encontrado com o paciente; e (b) o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, além de a prisão ser ilegal. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    A segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes: 



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração a revogação da custódia preventiva. 



    Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, ao homologa a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva: 



    "Em relação à prisão em flagrante, os autuados foram encontrados na posse de material comumente utilizado na prática de crimes patrimoniais, notadamente estelionato ou furto qualificado, após investigação de fraude bancária, mediante estorno fraudulento em operações de PIX, que culminou com a subtração, mediante fraude, praticada por vários agentes, de elevada quantia em prejuízo da empresa Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos e/ou do Banco Santander, configurando-se a situação de flagrante prevista no art. 302, IV, do CPP. 



    Além disso, em relação ao crime de formação de quadrilha, por se tratar de delito permanente, sua consumação se perpetua com o tempo, estando configurada a situação de flagrante prevista no art. 302, I, do CPP. 



    [...]



    Assim sendo, a prisão preventiva verifica-se possível como forma de garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, se inadequada ou insuficiente a decretação de qualquer outra medida cautelar para tanto (periculum libertatis), e desde que haja prova da existência do crime e indícios suficiente de autoria (fumus delicti comissi). 



    No caso concreto, há elementos suficientes quanto a materialidade dos delitos e indícios de autoria, notadamente acerca da participação dos autuados. Foram identificados durante a investigação como integrantes da quadrilha e, ainda, mantinham consigo material destinado a prática de delitos patrimoniais, destacando 25 máquinas leitoras de cartão magnético, além de vários notebooks e aparelhos celulares, que deverão ser objeto de análise pericial oportunamente. Além disso, levando-se em consideração a provável capitulação do delito como furto qualificado, a pena máxima cominada é superior a 04 anos de reclusão. E os autuados ostentam outras ocorrências criminais, respondendo em liberdade a processo por estelionato, furto qualificado e formação de quadrilha (fls. 123/130). De outra banda, a custódia cautelar dos autuados se faz necessária para a garantia da ordem pública, considerando a elevada quantia subtraída, mediante fraude, em operações financeiras com PIX (consta dos autos, prejuízo de R$ 13.000,000,00 – treze milhões de reais). Também se verifica a dificuldade na localização dos autuados, sendo realizadas diligências policiais em vários locais, indicando que a prisão preventiva também visa a conveniência da instrução criminal, para a colheita da prova, além de assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação. 



    É certo que não cabe, nesse momento inicial da persecução penal, exame aprofundado da prova, o que há de ser realizado pelo juízo natural, oportunamente. Entretanto, em sede de cognição sumária, reputo presentes o fumus delicti comissi e o periculum libertatis, a justificar o decreto de segregação cautelar dos autuados. 



    [...]



    Ao julgar o habeas corpus originário, a Corte estadual manteve a segregação cautelar sob os seguintes fundamentos: 



    "Segundo se extrai da Impetração, dos informes apresentados pela d. autoridade apontada como coatora e, ainda, de pesquisa, realizada no sistema e-SAJ, aos autos de origem, o paciente apelidado He-man e o corréu alcunhado Remenzinho, EM TESE, no período compreendido entre janeiro a setembro de 2021, associados com os indivíduos identificados por Beatriz de Lima Pinto, Johni Viana Silva, William Araujo de Souza, vulgo “Boquinha”, Carlos Henrique Merchan Moura, vulgo “Charlão”, Fabiano Gomes da Silva, vulgo “Sheik”, e com outros até o presente momento não identificados, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, devidamente associados entre si, com a finalidade de praticar crimes contra o patrimônio consistentes em furtos e estelionatos, em prejuízo da pessoa jurídica Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A. Superdigital, situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek nº 2.041, Anexo Torre “A”, 11º Andar, Vila Nova Conceição CEP 04543-011 São Paulo/SP, vinculada ao Banco Santander. 



    [...] 



    In casu, o decisório de fls. 212/214 preenche os requisitos de fundamentação exigidos para a decretação da excepcional custódia cautelar. 



    [...] 



    De rigor registrar, pela pertinência, que o paciente se encontrava em gozo de liberdade provisória nos autos nº 1501881-15.2019.8.26.0537 desde 17 de janeiro de 2020, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 288, caput, artigo 171, caput (diversas vezes), artigo 155, §4º, incisos II e IV, artigo 297, caput e artigo 298, parágrafo único, c/c. o artigo 29, todos do Estatuto Repressor (fls. 165); não se trata, pois, de jejuno na seara criminal (certidão judicial de fls. 163/166). Estabelecidos tais pontos, in casu, estão presentes os pressupostos necessários para a manutenção do decreto preventivo, porquanto o delito imputado ao paciente possui pena máxima cominada superior a quatro anos (art. 313, I, CP), bem como há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E, no caso vertente, ainda que se trate de delito cometido sem violência ou grave ameaça, as circunstâncias da prisão indicam a real periculosidade do paciente, não possibilitando a revogação da prisão cautelar, sendo necessária a segregação processual como garantia da ordem pública. Não olvidemos, ainda, que o suposto crime foi perpetrado em plena crise pandêmica (entre janeiro e setembro de 2021). 



    [...]



    Inicialmente, quanto à alegada ausência da situação de flagrância, convém ressaltar que o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. 



    [...]



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para interromper a atuação de organização criminosa, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de estruturada e numerosa organização criminosa, voltada para a prática de delitos de furtos e estelionatos contra a pessoa jurídica Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos S.A. – Superditigal, vinculada ao banco Santander. 



    Além disso, o Tribunal local ressaltou o risco de reiteração delitiva, pois o agravante estava em gozo de liberdade provisória concedida em 17/1/2021, nos autos do processo 1501881-15.2019.8.26.0537, que apura a prática dos delitos de associação criminosa, estelionato, furto qualificado e falsificação de documento particular. 



    Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente